Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-42.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0700204-42.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: OLAVO BARBOSA DE CARVALHO D E S P A C H O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença (ID 3113887) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada contra Olavo Barbosa de Carvalho, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. O apelante pretende a cassação da sentença com o argumento de que, em suma, o envio da notificação extrajudicial e o protesto são suficientes para constituir o devedor em mora. O apelado apresentou petição (ID 31113905) noticiando a realização de acordo extrajudicial com o apelante para a quitação da dívida e, por conseguinte, requereu a homologação do acordo e a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. 2. Nos termos do art. 932, I, do CPC[1], incumbe ao Relator homologar autocomposição das partes. Ademais, o art. 87, VIII[2], do Regimento Interno deste e. TJDFT dispõe no mesmo sentido. “Para a transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial” (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Entretanto, a homologação exige que a controvérsia dos autos se refira a direitos que admitem autocomposição e que o termo seja devidamente assinado pelas partes ou por seus patronos, com poderes para a prática de atos dessa natureza, na forma do arts. 840[3] e 841[4] do Código Civil. No caso, não se vislumbra óbice à homologação pretendida, considerando que a controvérsia dos autos se refere a direitos que admitem autocomposição, especialmente por sua natureza eminentemente patrimonial. Contudo, observa-se do documento de ID 3113908 que o acordo acostado aos autos está assinado apenas pelo advogado da ré, o qual possui poderes para transigir. 3. Assim, intime-se o autor, ora apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, esclareça se concorda com os termos do instrumento de acordo juntado pelo réu, ora apelado. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 11 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. [4] Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação.